Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-77.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia e absolveu o acusado da imputação prevista no art. 310, caput, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que os depoimentos dos policiais e a confissão prestada pelo condutor na fase policial demonstram que o acusado agiu dolosamente ao entregar sua motocicleta ao primo que não possuía habilitação. Argumenta, ainda, que a mudança de versão apresentada em juízo não invalida as provas já produzidas. Requer, por fim, que a pena seja fixada com valoração negativa da conduta social, uma vez que o delito ocorreu enquanto o réu cumpria pena anterior, além da aplicação da agravante de reincidência.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 80604995).
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, físico ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
6. A denúncia narra que “[...] Em 26/01/2025, por volta de 19h50, na Quadra 46, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, com consciência e vontade, permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado entregou o veículo motocicleta HONDA/CG160 FAN, placa SSH2G48, a seu primo Victor Junior dos Santos Ataides, o qual não tem habilitação para dirigir, sabendo desta condição, e o condutor foi abordado pela polícia militar enquanto conduzia o veículo”.
7. Diante das circunstâncias apuradas, com base no Registro de Atividade Policial no 009664-2025 - 16o BPM (ID 80196944) e nos depoimentos colhidos em juízo, restou demonstrado nos autos que o réu entregou a direção de veículo a pessoa não habilitada.
8. As declarações do condutor foram contraditórias, pois, na fase policial, afirmou ter recebido a motocicleta por empréstimo para realizar um favor, enquanto em Juízo alegou tê-la utilizado sem autorização, versão confirmada por outra testemunha. O apelado, por sua vez, permaneceu em silêncio em Juízo. Todavia, tais incongruências não comprometem a credibilidade dos policiais, que relataram de forma coerente que realizaram a abordagem em razão do ruído excessivo da motocicleta e por ela estar sendo conduzido por pessoa inabilitada, ocasião em que o condutor declarou que o veículo pertencia ao primo, ora apelado, e que este lhe havia entregue a moto mesmo sabendo que ele não possuía habilitação, informação que também foi confirmada pelo apelado perante a equipe policial.
9. Não há motivo para desconsiderar o relato dos policiais, que permaneceu firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, inexistindo qualquer indício de imputação falsa ou elemento que comprometa sua veracidade. Assim, a versão defensiva permanece isolada e contraditória, reforçando a narrativa acusatória.
10. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
11. Ao confiar seu veículo a terceiro sem ter certeza quanto à sua habilitação, o apelado incorre no risco de entregá-lo a pessoa não habilitada, assumindo, assim, a possibilidade de incorrer na infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (Acórdão 1713875, 0716524-03.2021.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.)
12. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
13. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes indica uma condenação com trânsito em julgado (0738888-22.2023.8.07.0001) (ID 80197051 - pág. 3), que será utilizada para fins de reincidência. Em relação à conduta social, o réu cometeu novo crime enquanto estava cumprindo pena por outro delito (ID 80197051 - pág. 13/16), demonstrando que seu comportamento é inadequado perante a sociedade. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, reconhecemse a agravante da reincidência e a atenuante da confissão extrajudicial (REsp 1.972.098/SC), motivo pelo qual a pena-base é mantida. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva permanece em 7 (sete) meses de detenção.
14. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixa-se o semiaberto, em conformidade com o art. 33, §§ 2o, alíneas “b” e “c”, e 3o, do Código Penal. Ressalta-se que o réu é reincidente, possuindo condenação definitiva pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Cumpre lembrar a Súmula 269 do STJ, segundo a qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
15. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente em crime doloso (tráfico de drogas), nos termos do art. 44 do Código Penal.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art. 310, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.